Tribunal: TJES
Processo: 0032392-25.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032392-25.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDO BASTOS SCHUAMBACH
APELADO: INSTITUTO AOCP
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL

–
APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
ORDINÁRIA
– FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– POSSIBILIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA –
MÉRITO – NÃO REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – DESCONFORMIDADE DO LAUDO MÉDICO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CERTAME – RECURSO DESPROVIDO
.

1. As Cortes Superiores admitem a possibilidade de utilização da fundamentação
aliunde
ou
per relationem
, por meio da qual o órgão julgador invoca, como razão de decidir, outras manifestações constantes dos autos.

2. O não comparecimento ao local em que realizado o Teste de Aptidão Física (TAF) enseja a eliminação do candidato, na forma do edital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032392-25.2019.8.08.0035

APELANTE: FERNANDO BASTOS SCHUAMBACH

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por FERNANDO BASTOS SCHUAMBACH, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, posteriormente excluído da relação processual, e do INSTITUTO AOCP, ora Apelado, visando a declaração de nulidade do ato que o excluiu do concurso público para o provimento de cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018 - CFSd 2018, de 20.06.2018.

Pela sentença id 4741040, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais id 4741042, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (1) nulidade da sentença em razão da utilização de fundamentação “
per relationem
”; (2) o ato que o excluiu do certame é nulo por ausência de motivação; (3) a desclassificação do Apelante foi desarrazoada, razão pela qual deve ser reintegrado ao concurso para participação nas etapas posteriores e (4) o erro material constante do laudo médico apresentado por ocasião do Teste de Aptidão Física (TAF) poderia ser detectado pelo histórico médico anexado.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 4741046, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O Apelante alega, inicialmente, que a r. sentença vergastada padece de nulidade por vício de fundamentação.

Consoante cediço, a utilização da técnica de fundamentação “
per relationem
” tem sido amplamente admitida pela jurisprudência pátria, notadamente pelas Cortes Superiores, tanto em matéria cível, quanto penal.

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do “agravo regimental no habeas corpus” nº 760.498/SC (em 06.03.2023), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ribeiro Dantas, assentou que “
o entendimento deste Tribunal, bem como do Supremo Tribunal Federal, é pela possibilidade de utilização da fundamentação aliunde ou per relationem, por meio da qual o órgão julgador invoca, como razão de decidir, outras manifestações constantes dos autos
”.

No caso, o magistrado
a quo
, ao proferir a sentença vergastada, transcreveu, pela técnica de fundamentação “
per relationem
”, as razões consignadas na decisão liminar de fls. 46/51 (id 4741035) e na qual foram examinadas as questões fáticas e jurídicas relevantes ao julgamento do próprio mérito da causa.

Impende ressaltar, ainda, que o pedido foi julgado antecipadamente na forma do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, o que corrobora a legitimidade da utilização da técnica de fundamentação “
per r
e
lationem
” pelo Juízo
a quo
, notadamente se forem sopesados a ausência de dilação probatória e os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Em continuidade, o Apelante alega que o ato que o excluiu do certame é nulo por ausência de motivação, razão pela qual deve ser reintegrado ao concurso para participação nas etapas posteriores.

Depreende-se da petição inicial que o Apelante foi convocado para a terceira etapa do certame, consistente no Teste de Aptidão Física (TAF), realizado no dia 06.11.2018. Todavia, afirma o Apelante ter sido impedido de realizar a referida etapa do TAF por ter apresentado laudo médico em desconformidade com o edital.

Conforme previsto no edital de convocação (fls. 214 – id 4741035), o candidato convocado para o Teste de Aptidão Física deveria “
comparecer ao local do Exame com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário fixado no Anexo único deste Edital
, com roupa apropriada para prática de atividades físicas e munido de documento oficial de identificação com foto (original), e de
atestado médico original
ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim,
emitido nos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de realização do seu Exame de Aptidão Física
”.

No caso, o laudo médico apresentado pelo Apelante, por ocasião da realização do TAF em 06.11.2018, encontrava-se datado de 17.04.2018 (fls. 15 – id 4741035), portanto, com intervalo superior aos 30 (trinta) dias previstos no edital de convocação.

Nem se fossem considerados os exames anexos ao laudo restaria melhor sorte ao Apelante, uma vez que os mesmos encontram-se datados de 19.07.2018 (fls. 19/25 – id 4741035) e, portanto, não serviriam para alterar a conclusão da banca examinadora acerca da desconformidade do laudo, posto que realizados mais de 30 (trinta) dias antes do TAF.

O Apelante afirma, ainda, que, no mesmo dia de realização do TAF, logrou êxito em obter laudo médico retificado apenas uma hora após o ocorrido, antes mesmo de encerrado o exame, mas que a sua participação, entretanto, não foi permitida pela banca examinadora.

Com efeito, o edital de convocação para o TAF é claro em prever que “
não será permitida a entrada e permanência de candidatos fora do seu horário de convocação
”. Ademais, o art. 2º, do referido edital, dispõe, expressamente, que (fls. 214 – id 4741035):

“Art. 2º – O candidato que descumprir qualquer uma das condições estabelecidas, ou apresentar-se fora da data e horário de convocação pré-determinados no ANEXO ÚNICO deste Edital, será eliminado do concurso público.”

A ausência do candidato (Apelante) no momento de realização do TAF é demonstrada por ausência de assinatura da lista de presença (fls. 259 – id 4741035), circunstância que enseja a sua eliminação do certame, na forma do edital.

Forçoso concluir, portanto, que o ato que excluiu o Apelante do concurso não padece de vício de motivação, pois lastreado no edital que disciplina o certame em referência.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 27/6/2023.

Sessão de 27/06/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.